Tribunal: TJES
Processo: 5000165-75.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-75.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RENAN FONSECA BADARO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI. APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para declarar a inexistência do débito cobrado em razão de suposta irregularidade constatada unilateralmente, além de fixar honorários sucumbenciais à apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, é suficiente para justificar cobrança de valores retroativos por consumo não registrado;
(ii) definir se houve ilegalidade na suspensão do serviço de energia elétrica com base em apuração unilateral da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre consumidor e concessionária de serviço público de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

4. O TOI, elaborado de forma unilateral pela concessionária, carece de força probatória suficiente para caracterizar fraude no consumo, sendo necessária a realização de perícia técnica com participação do consumidor.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal rechaça a cobrança de consumo não registrado e eventual interrupção do fornecimento de energia sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

6. Inexistente prova técnica imparcial e participação do consumidor na verificação da suposta irregularidade, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito.
7. Diante da improcedência do recurso, aplica-se a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A cobrança de consumo não registrado com base em apuração unilateral da concessionária de energia elétrica é indevida, carecendo de prova técnica imparcial.

A suspensão do fornecimento de energia com base apenas em TOI unilateral viola o contraditório e a ampla defesa, sendo, portanto, ilegal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII; CPC, art. 487, I; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22/06/2020, DJe 25/06/2020;

STJ, REsp 1946665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 05/10/2021, DJe 15/10/2021;

TJES, Apelação Cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, DJe 21-04-2024;

TJES, Apelação Cível n. 0001090-56.2019.8.08.0009, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 14-11-2023;

TJES, Apelação Cível n. 0000663-36.2019.8.08.0049, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, DJe 12-04-2023;

TJES, Apelação Cível n. 0000750-09.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 15-07-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000165-75.2024.8.08.0016.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: RENAN FONSECA BADARÓ.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

EDP
–
Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Conceição de Castelo nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada contra ela por Renan Fonseca Badaró, que julgou “parcialmente procedentes os pleitos autorais, para declarar inexistente o débito informado na exordial, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.” Condenou ainda a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “como se verifica pela ampla documentação acostada pela EDP, não há dúvida quanto à ocorrência de irregularidades”; 2) “todo o procedimento adotado pela apelante é completamente isento e, longe de ser abusivo, posto que contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade”; 3) a legislação a ser aplicada no caso não é o CDC mas sim a Lei de Concessões; 4) “a cobrança de recuperação de consume é devida e prevista na legislação específica, e, portanto, lícita.”

Requereu que seja provido o recurso para que sejam julgados “totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo Apelado em sua inicial, com a condenação da parte autora, ora apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais.”

Inicialmente cumpre salientar que o caso em tela versa sobre relação consumerista, visto que a concessionária de energia elétrica presta um serviço do qual o apelado usufrui como consumidor final. Logo, a legislação a ser aplicada no caso deve ser o Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigos 2º e 3º,
caput
e § 3º.

Ademais,
a jurisprudência deste Tribunal
está

assentada

no sentido de que
é “inafastável
[...]
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista’. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)” (
A
pelação Cível
n. 5002804-68.2022.8.08.0038,

órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

H
á muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI)
é
um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (I) a gravidade do fato; (II) a conduta do agente; (III) a condição econômica do ofensor; (IV) as condições pessoais da vítima; (V) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (VI) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
A
pelação
C
ível

n.
0001090-56.2019.8.08.0009; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; data da publicação/fonte: DJe

14-11-2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (A
pelação cível
n.
0000663-36.2019.8.08.0049,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data da publicação/fonte: DJe

12-04-2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (A
pelação cível

n.
0000750-09.2019.8.08.0011,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara;
data da publicação/fonte: DJe
15-07-2022).

No caso, é
incontroverso que o apelado não acompanhou a realização da inspeção questionada
(id
12729227
– Pág 2/
2
)
.
Nessas circunstâncias,
tenho que deve ser
aplicado
a
o caso
o entendimento no sentido de que i
nspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha do medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial em 2% (dois por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.